Tribunal: TJES
Processo: 0020368-28.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020368-28.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES DOS SANTOS VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020368-28.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES DOS SANTOS VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO VICENTE WERNERSBACH - ES23626-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Moisés dos Santos Vasconcelos contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 0020368-28.2020.8.08.0035, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), fixando-lhe a pena total de oito anos e dez dias de reclusão e dezesseis dias-multa. A defesa pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento das causas de aumento, alegando ausência de fundamentação idônea e inexistência de provas quanto ao emprego de arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Adequação da fixação da pena-base acima do mínimo legal;
(ii) Existência de provas suficientes para aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo;
(iii) Comprovação do concurso de agentes;
(iv) Configuração do crime de corrupção de menores como crime formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria devidamente comprovadas por boletim unificado, auto de apreensão, declarações das vítimas e confissão parcial do acusado. Pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, em razão da elevada reprovabilidade da conduta e das graves consequências do crime. Reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo com base em prova testemunhal consistente, conforme orientação jurisprudencial que dispensa a apreensão do artefato. Concurso de pessoas configurado pela atuação conjunta de três agentes, incluindo adolescentes, sendo suficiente para a incidência da majorante respectiva. Corrupção de menores caracterizada por se tratar de crime formal, prescindindo da prova da efetiva corrupção, nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação de Moisés dos Santos Vasconcelos nos exatos termos da sentença proferida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Moisés dos Santos Vasconcelos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual e o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, e do artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena total de 8 anos e 10 dias de reclusão, além de 16 dias-multa.

A defesa apresentou apelação, sustentando a necessidade de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea, quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis, além do afastamento das causas de aumento, notadamente a relativa ao uso de arma de fogo, por ausência de apreensão do artefato.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau, que pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que a dosimetria da pena observou os critérios legais e que a utilização de arma de fogo restou suficientemente comprovada, pelos depoimentos das vítimas e pelas demais provas constantes dos autos, sendo desnecessária a apreensão da arma para o reconhecimento da causa de aumento.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, onde o Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Fábio Vello Correa, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença, por entender que as circunstâncias judiciais foram adequadamente valoradas e que a prova dos autos ampara a aplicação das majorantes, relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020368-28.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES DOS SANTOS VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO VICENTE WERNERSBACH - ES23626-A

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Moisés dos Santos Vasconcelos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, e do artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena total de 8 anos e 10 dias de reclusão, além de 16 dias-multa.

Consta dos autos que o apelante, em concurso com dois adolescentes, subtraiu mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, celulares e chaves pertencentes às vítimas Thamyriz de Souza dos Reis e Rauériquison José dos Reis. O crime ocorreu nas proximidades da residência das vítimas, no bairro Itaparica, Vila Velha/ES, sendo o acusado reconhecido pelas vítimas e parcialmente confesso, quanto à prática delitiva, alegando ter acompanhado os adolescentes e ciente da ação criminosa.

A peça acusatória foi instruída com o boletim unificado, auto de apreensão, auto de entrega, notas de culpa, termos de declaração das vítimas e dos policiais militares, relatório final e demais elementos colhidos durante a investigação. A audiência de instrução e julgamento confirmou a materialidade e a autoria delitiva, tendo sido ouvidas as vítimas, que reafirmaram a dinâmica dos fatos e apontaram o envolvimento do apelante no crime, descrevendo, inclusive, o uso de arma de fogo para a intimidação. O acusado, em juízo, confessou ter participado do crime, mas atribuiu aos adolescentes a posse da arma utilizada.

Irresignado, o apelante requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o afastamento das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e insuficiência de provas quanto ao uso da arma.

A pretensão defensiva, contudo, não merece acolhimento.

No que tange à fixação da pena-base acima do mínimo legal, verifica-se que o magistrado sentenciante observou rigorosamente o método trifásico de dosimetria, conferindo adequada fundamentação às circunstâncias judiciais negativas previstas no artigo 59 do Código Penal.

Expressamente, consignou que a culpabilidade do réu é elevada, em razão da reprovabilidade da conduta, pois agiu em concurso de agentes, aumentando a vulnerabilidade das vítimas.

Ademais, destacou as consequências do crime como gravosas, notadamente os danos materiais e psicológicos suportados pelas vítimas, que não se limitaram à mera subtração patrimonial, mas implicaram, segundo depoimentos colhidos, em abalo emocional relevante.

Os relatos das vítimas Thamyriz de Souza dos Reis e Rauériquison José dos Reis, confirmam a prática de grave ameaça, com emprego de arma de fogo e descrevem o trauma psicológico gerado pelo evento criminoso.

Thamyriz relatou que os agentes a cercaram juntamente com seu companheiro, bloquearam sua passagem e a ameaçaram diretamente com uma arma, exigindo a entrega dos pertences.

Em suas palavras, “o acusado apontou a arma e disse para ficarmos quietos e entregar tudo”. Narrou ainda que a experiência resultou em medo persistente e alteração da rotina, demonstrando a dimensão dos efeitos extrapatrimoniais do delito.

Rauériquison, por sua vez, corroborou a narrativa da companheira e destacou que a violência empregada foi tamanha que decidiram, por cautela, restringir suas atividades e alterar os hábitos de vida, indicando sequelas psicológicas.

Esses depoimentos, firmes e coerentes, não só comprovam a materialidade e a autoria delitiva, mas evidenciam as consequências agravadas do crime, aptas a justificar a exasperação da pena-base.

Não prospera a alegação da defesa de que a sentença carece de fundamentação idônea, pois o juiz de origem descreveu, de forma concreta e específica, os elementos fáticos que lastrearam sua decisão, em estrita obediência aos princípios da motivação e da individualização da pena, consagrados nos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 59 do Código Penal.

Ademais, a exasperação da pena-base em 1 ano e 22 dias acima do mínimo legal, se mostra, inclusive tímida, razão pela qual não merece retificação.

Quanto à tese de afastamento da causa de aumento, relativa ao uso de arma de fogo, sustenta o apelante que não houve apreensão, ou perícia do armamento e que na verdade foi utilizado simulacro para a prática delitiva, o que impediria a aplicação da majorante prevista no §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal.

Todavia, tal argumento não encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de apreensão da arma, não impede o reconhecimento da majorante, sendo suficiente a comprovação do emprego da arma, por meio de prova testemunhal idônea.

No presente caso, os depoimentos prestados pelas vítimas são claros e convergentes quanto ao uso da arma de fogo. Ambas afirmaram que foram ameaçadas diretamente com o artefato e a ausência de contradições nos relatos confere verossimilhança e credibilidade às suas assertivas.

Portanto, restou suficientemente comprovado o emprego de arma de fogo, sendo legítima a incidência da causa de aumento. Não cabe à acusação a prova negativa — de que não se tratava de simulacro —, mas sim à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, incumbir-se da demonstração da existência de simulacro, ou ineficiência do artefato, ônus do qual não se desincumbiu. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA . EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO . ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA . FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades . Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961 .863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art . 156 do CPP. 4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base . 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)”

No que diz respeito à causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o crime foi praticado por três agentes, sendo certo que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a prática em coautoria, referindo-se aos adolescentes Renan e Everson como seus comparsas na empreitada criminosa. Assim, configurado o concurso de agentes, não há falar em afastamento da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Vale ressaltar, que, diferente do que afirma a defesa, a Magistrada sentenciante, na terceira fase dosimétrica, reconheceu apenas a majorante do emprego de arma de fogo, razão pela qual não merece retoques a sentença prolatada.

Por derradeiro, em relação à imputação pelo crime de corrupção de menores, prevista no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, trata-se de crime formal, cuja configuração prescinde da demonstração da efetiva corrupção do menor, bastando a prática de infração penal, em concurso com adolescente, conforme estabelece a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

A autoria e materialidade desse delito restaram incontroversas nos autos, tendo em vista que a prática criminosa se deu em comunhão de esforços com dois adolescentes.

Diante de todo o exposto, em que pese o esforço da defesa, o conjunto probatório e a fundamentação jurídica apresentada pelo Juízo de primeiro grau não permitem a acolhida das teses recursais. A sentença está devidamente fundamentada, a dosimetria da pena respeitou o princípio da individualização e as causas de aumento foram corretamente aplicadas. Assim, mantenho a condenação nos exatos termos em que proferida.

Diante de tais elementos, nego provimento do recurso, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.